Tribunal: TJMT
Processo: 0011282-02.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011282-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIRO DO CARMO FERREIRA - CPF: 064.950.318-07 (APELANTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), JUCICLEA ANTONIA SANTOS DE MATOS - CPF: 014.365.401-27 (APELADO), ANTONIO FRANCISCO PASSOS - CPF: 041.119.581-68 (APELADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ESLY GERALDO PINHEIRO - CPF: 538.130.651-20 (ADVOGADO), ROBSON CARVALHO FERREIRA - CPF: 723.109.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO –
MÁ-FÉ DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS, OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO, PROVOCAÇÃO DE INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM O INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Nas ações petitórias, se casada a ré, apresenta-se necessária a citação do marido como litisconsorte passivo necessário, sob pena de nulidade do processo desde a citação. Contudo, na hipótese quatro fatos afastam a nulidade processual consistente na falta de integração do Recorrente no polo passivo da Ação de Nulidade de Permuta c/c Reintegração de Posse ajuizada em face de sua convivente. Primeiro: Não há a mínima possibilidade de se declarar a nulidade da sentença já transitada em julgado, por meio de ação de Embargos de Terceiro, ainda que efetivamente houvesse nulidade por falta de citação do cônjuge, como alega o Recorrente. Segundo: Nos termos do artigo § 3.º, do artigo 73, do CPC, a exigência de citação do companheiro como litisconsorte passivo necessário existe somente quando a união estável é comprovada e, neste caso, não foi juntado qualquer contrato de convivência registrado em cartório ou prova equivalente. Terceiro: Para contestar a Ação, cuja sentença o Recorrente pretende a declaração de nulidade, sua companheira outorgou poderes ao advogado e ao próprio Recorrente, na qualidade de estagiário de Direito. Assim, não prevalece a tese de desconhecimento daquele feito pelo Recorrente, a fim de justificar a nulidade do processo que reconheceu o direito do Apelado em ser reintegrado na posse do imóvel. Não há prova de prejuízo decorrente da falta de citação do convivente, que ciente do feito, não pediu seu ingresso na lide. Quarto: a
quaestio
foi suscitada somente quando opôs os Embargos de Terceiro, ou seja, o Apelante deixou decorrer todo o trâmite processual, com a prolação de sentença, interposição de recurso de apelação, seu julgamento pela Câmara e, depois alegou que teve seu direito de meação maculado. O direito processual civil contemporâneo, fundado na ideia da cooperação, visa à construção de um processo mais célere, com a resolução dos conflitos de forma justa e efetiva e, nesta hipótese, o acolhimento das teses arguidas pelo Apelante vai de encontro a todos os preceitos deste princípio.

2- A oposição dos Embargos de Terceiro, alegando que não lhe foi garantido os 50% (cinquenta por cento) do imóvel, quando, desde o início, tinha plena ciência de todos os fatos que envolviam os litígios anteriores, visa tão-somente tumultuar o procedimento e prolongar o trâmite processual, eis que o Recorrente sequer justifica o motivo pelo qual não ingressou naquelas lides desde o primórdio. Ao omitir informações importantes para elucidação dos fatos, com a alegação tardia de que convivia maritalmente com a Requerida, cuja tese poderia e deveria ter sido aduzida durante o andamento processual daquelas ações, no intuito de buscar vantagem com a nulidade da sentença, o Apelante deve ser penalizado por tal. Multa por litigância de má-fé arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0011282-02.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Jairo do Carmo Ferreira
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, que indeferiu a petição inicial e, de conseguinte, declarou extinto o feito manejado pelo Apelante.

Nas razões do Recurso, o Apelante alega que jamais foi citado para integrar as
lides anteriores e que tal fato acarreta a nulidade da sentença proferida na Ação de Nulidade de Permuta c/c Reintegração de Posse, assim como o arquivamento do feito.

De outro norte, aduz que tem direito de opor os Embargos de Terceiro ainda que a sentença já tenha transitado em julgado,
“posto que os embargos de terceiro não visam anular a decisão, mas apenas afastar a eficácia da coisa julgada em relação a quem não foi parte nos autos”
. (
sic
)

Ao final requer o recebimento do Apelo em virtude da “
falta de citação do cônjuge na ação principal”
, porque tal vício da Ação de Reintegração de Posse constitui falta de pressupostos de validade e regularidade do processo, sendo nulos todos os atos praticados no processo principal.

Também pugna que os Embargos possam ser instruídos e jugados, dando a oportunidade para ampla defesa e contraditório e pede seja concedida a manutenção da posse em seu favor, porque se trata de terceiro interessado e prejudicado por falta de citação, bem como seja aplicada a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, para o caso de desobediência.

Por fim, requer realização de perícia no Lote 20 e o imóvel nele edificado, e na ata de inclusão do Recorrente como membro da Associação.

Contrarrazões de
Antônio Francisco Passos
sob o Id. 16456959, em que rechaça todos os argumentos do Recurso e pugna pela condenação do Recorrente por litigância de má-fé.

A Apelada
Juciclea Antônia Santos Matos
, de outro norte, requer o provimento do Apelo (Id. 27377970).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020